Tribunal: STF
Processo: HC 190051
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Mostardas/RS converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 6 de março de 2020, e de outra pessoa, ante o suposto cometimento do crime previsto no artigo 121, cabeça (homicídio simples), do Código Penal, por duas vezes, um consumado e outro tentado. Ressaltou materialidade e indícios de autoria, reportando-se à apreensão das armas utilizadas – 1 faca e 1 facão. Sublinhou tratar-se de crimes praticados com violência, nas dependências de hospital. Concluiu imperiosa a medida para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 580.014/RS. 
    O impetrante diz viável a custódia domiciliar. Afirma ser o paciente portador do vírus HIV. Articula com o artigo 117 da Lei de Execução Penal. Alude ao 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Refere-se à crise sanitária que assola o País, alegando integrar grupo de risco. Sublinha as condições pessoais – primariedade e residência fixa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Juízo recebido a denúncia contra o paciente e corréus, tendo sido o processo autuado sob o nº 0000343-94.2020.8.21.0111. Em 7 de julho de 2020, não acolheu o pedido de liberdade provisória, assentando permanecerem os motivos ensejadores da prisão. Ressaltou não demonstrada debilidade do quadro de saúde do paciente, destacando a adoção, na unidade prisional, de medidas voltadas a evitar o contágio. 
     2. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá ficar em residência particular quando maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, tendo em vista estar o paciente preso preventivamente.
    Não surge relevante o articulado, considerado o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Embora portador do vírus HIV, recebe, conforme se verifica do relatório médico (documento nº 3, folha 24), tratamento adequado no estabelecimento prisional, encontrando-se em bom estado de saúde.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a autorizar a colocação em prisão domiciliar. O Juízo, ao indeferir pedido de liberdade, em 7 de julho último, destacou a adoção, na unidade prisional, de medidas voltadas a evitar o contágio. Não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia, bem como acerca de casos confirmados ou suspeitos de infecção pelo novo coronavírus na unidade prisional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator